Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722423-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: ZANONI SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME, CELMIRO ZANONI, ROBERTA CRISTINA LIMA ZANONI D E S P A C H O À Secretaria para realizar as diligências para intimação dos agravados, determinada no despacho retro, em observância aos atos de citação das partes contidos nos autos. ROBERTA CRISTINA LIMA ZANONI, conforme certidão contida no ID 12031756 - Pág. 248 (pág. 272 pdf) tem por endereço Quadra 402, Conj. 8, Lote 26, Recanto das Emas/DF. CALMIRO ZANONI, citado por Edital (ID 12031756 - Pág. 270 / Pág. 294 pdf) encontra-se representado pela Defensoria Pública, na condição de Curadoria de Ausentes (2031756 - Pág. 273 / Pág 297 pdf). Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora